Tribunal: TJDFT
Processo: 0743972-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743972-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RENATO SILVA JUCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo executado que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MATHEUS RENATO SILVA JUCA. O feito decorre de fase executiva posterior à prolação de sentença (19/12/2023) e de acórdão (19/09/2024), que conferem título judicial exequível nos termos do CPC. Na marcha processual, após atos de pesquisa patrimonial e constrição (v.g., SISBAJUD), o executado protocolou Exceção de Pré-Executividade (ID 246497512), na qual: (i) sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de penhora antes da análise de sua impugnação; (ii) invoca precedentes para, em síntese, pleitear a revogação dos atos constritivos e o exame prioritário da impugnação; e (iii) requer habilitação exclusiva de patrono. O exequente apresentou manifestação (ID 249179706) pugnando pela rejeição da exceção, ao argumento de que: (a) excesso de execução e erro de cálculos não são matérias próprias de objeção de executividade; (b) a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático (art. 525, §6o, CPC), de modo que a penhora é compatível com a marcha executiva; e (c) há, ainda, alegação de intempestividade da impugnação do executado (prazo findo em 24/04/2025), matéria que sujeita-se a exame oportuno. Consta nos autos que o executado, de fato, opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 235230899), à qual o exequente atribui intempestividade — tema que será apreciado em sede própria e no momento adequado. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é via excepcional e restrita, vocacionada a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, como a inexistência/nulidade do título, incompetência absoluta, prescrição/decadência ou vícios processuais flagrantes. Não se presta a substituir a via própria para questões de mérito executivo (excesso, critérios de atualização, aritmética do débito), as quais exigem instrução específica e se resolvem, conforme o caso, na impugnação ao cumprimento de sentença. Nos autos, o próprio exequente salientou a impropriedade do uso da exceção para discutir excesso de execução e erro de cálculos. No caso concreto, a peça defensiva não aponta nulidade do título judicial nem vício processual insanável. Ao revés, pretende (i) sustar penhora por suposta ausência de exame prévio da impugnação e (ii) veicular temas típicos de controle aritmético do crédito. Tais alegações extrapolam o espectro da objeção de executividade. REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado (ID 246497512), por inadequação da via eleita e ausência de matéria cognoscível de ofício sem dilação probatória. Quanto à análise da impugnação, passo a sua apreciação. A controvérsia limita-se à tempestividade da impugnação. O art. 525, caput, do CPC, dispõe que decorrido o prazo para pagamento voluntário (art. 523), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar impugnação nos próprios autos. A contagem é em dias úteis (art. 219), excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 224). Nos autos, a intimação para pagamento foi efetivada por mandado, com ciência do executado certificada em 19/03/2025 e juntada aos autos em 28/03/2025. Portanto, não assiste razão ao exequente ao tomar 31/03/2025 como início do prazo de impugnação (quando, na verdade, marca o início do prazo para pagamento voluntário). A leitura correta do art. 525 do CPC evidencia que o prazo para impugnar somente se inicia após o decurso do prazo para pagar — o que torna tempestiva a impugnação apresentada em 09/05/2025. Quanto a impugnação, rejeito-a liminarmente. Isso porque, nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência da planilha indicativa dos cálculos, contemplando o valor correto, permite a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4 Ausentes os elementos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 6. No caso dos autos, o agravante apresentou alegação de excesso de execução e, apesar de indicar o valor que entende correto, as alegações não permitem entender como a parte alcançou o valor que entende como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 525. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no. 2.016.013/PE, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ. Acórdão 1897583, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1875279, de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael da 3a Turma Cível, Acórdão 1862088, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível, Acórdão 1824809, de Relatoria do Desembargador Renato Scussel, da 2a Turma Cível. (Acórdão 2033223, 0714001-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Posto isso, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado (ID 246497512), por inadequação da via eleita e ausência de matéria cognoscível de ofício. Reconheço a TEMPESTIVIDADE da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 235230899), contudo, rejeito preliminarmente, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Quanto ao prosseguimento do feito, determino o desbloqueio das quantias bloqueadas junto ao SISBAJUD, por ser irrisório em relação ao débito. Segue comprovante do sistema. No mais, faculto o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte credora indique objetivamente bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões, preliminarmente, pugna pela gratuidade de justiça. Sustenta a impossibilidade de apresentação do cálculo técnico detalhado. Alega que a execução deriva de contrato de mútuo complexo, o que demanda complexidade de cálculo, constituindo impossibilidade técnica do agravante. Afirma a falta de extratos e discriminação de encargos por parte da instituição financeira. Defende que configura prova diabólica. Acrescenta que requereu a remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, o que evidencia a sua boa-fé. Consigna que apontou na impugnação que a sentença determinou a incidência de juros a partir de da citação, em 12/09/2023, sendo que o exequente utilizou a data de 04/05/2023 como termo inicial. Argumenta que se trata de um erro aritmético que não demandava o recálculo total da planilha. Requer, assim, a gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o feito à Contadoria Judicial. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. A análise dos documentos juntados com o recurso sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Questão principal. Cinge-se a controvérsia em definir se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, quando alegado excesso de execução como único fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença, autoriza sua rejeição liminar. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa é disciplinado pelo art. 525 do CPC, o qual dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Consoante se extrai da norma supracitada, o pleito de impugnação do valor fixado em cumprimento de sentença, que se traduz em alegado excesso de execução, deve vir acompanhado de planilha com indicação do montante que o recorrente entende correto, sob pena de rejeição liminar da irresignação. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO SEM A IMPRESCINDÍVEL MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO APRESENTADO. VENCIMENTO DA DÍVIDA ESTABELECIDO EM ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS DA MORA PREVISTOS NA TRANSAÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelecida cláusula expressa, tanto no termo de confissão de dívida quanto no acordo de pagamento homologado em juízo, a data para pagamento de obrigação pecuniária fixada em quantia certa; acordada, ainda, para o caso de não ser quitada a dívida no prazo ajustado, a incidência de correção monetária, juros e multa, além do pagamento de custas e honorários advocatícios; manifesto que inadimplemento parcial há na disponibilização ao credor da importância devida da em momento posterior ao avençado. Atraso que sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu. 2. O excesso de execução alegado com base no indevido cômputo na conta apresentada pelo credor de valores relativos juros e na incorreta cobrança de verba atinente a honorários advocatícios não se pode fazer sem que o devedor apresente memória discriminada e atualizada do cálculo quanto ao valor que entende devido (art. 525, § 4o, do CPC). Trata-se de exigência afeta ao princípio do contraditório, afinal, a plena compreensão do interesse deduzido pelo impugnante decorre do pedido explícito que haverá de deduzir, o qual, de sua vez, resulta da necessária conjunta apresentação de razões justificadoras do alegado excesso de execução e de cálculo analítico em que deverão vir claramente explicitados os parâmetros considerados para elaboração do cálculo que, segundo aduziu, levou à apuração de quantia menor a ser paga. Descumpre o devedor o ônus processual a que está submetido quando deixa de trazer aos autos imprescindível memória discriminada e atualizada de cálculo justificador do alegado excesso de execução. Deficiência argumentativa que torna impositivo rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor ao cumprimento de sentença. 3. Não tem cabimento arbitrar honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), com o que inviável majorar verba que de modo escorreito deixou o juízo de origem de fixar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1626852, 0720199-64.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.)” Na origem, o agravante se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo agravado em cumprimento de sentença, sem, contudo, indicar, por meio de planilha, o montante que entende devido. O ônus de demonstração do excesso incumbe ao agravante, impugnante, por força de disposição legal (art. 525, §4o, do CPC). Logo, sem outros elementos, não há espaço para a inversão pleiteada, o que não caracteriza cerceamento de defesa. A mera alegação, genérica, de incorreção do valor, sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto, enseja a rejeição da impugnação, nos termos da norma de regência. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a decisão agravada não comporta reparos. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g